Tribunal: STF
Processo: HC 186284
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Antônio Correia, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 582.723/SP (evento 4).
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 2 – fls. 31/45).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (evento 2 – fls. 49/50 e 60/3). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 582.723/SP (evento 4).
    No presente writ, a Impetrante alega a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão no regime inicial mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e, sucessivamente, a fixação do regime menos gravoso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. 
    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014. 
    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    Acerca do rito a ser adotado, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 
    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 
    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro Documento: 103129807 Página 3 de 9 Superior Tribunal de Justiça GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 
    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 
    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. 
    Busca-se, em síntese, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em maior fração, além do abrandamento do regime prisional. 
    Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
    Essa causa especial de diminuição de pena tem por objetivo conferir tratamento mais benéfico aos traficantes iniciantes e não imersos na prática criminosa. 
    A partir dessa premissa e com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até impedir a incidência do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    No caso, segue a motivação apresentada pelo Juízo sentenciante, a qual foi corroborada pelo Tribunal a quo, para fixar a minorante na fração mínima de 1/6 (e-STJ fls. 49/50):
    Na terceira fase da aplicarão da pena, considerando, de um lado, que os réus são tecnicamente primários, mas com envolvimento anterior em crimes de receptação (fls. 98/106), e de outro, a elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas no imóvel utilizado pelos réus (tijolo contendo 140,8 gramas de maconha e 34 porções contendo 97,7g de cocaína), sem prejuízo das demais provas produzidas no curso do processo, indicando que os réus, desempregados, atuavam no trafico de drogas como meio de vida e sustento pessoal e da família, diante de todos os apetrechos ligados à atividade ilícita apreendidos no local dos fatos (cadernos e fichas de anotações de contabilidade, materiais para embalagens e droga, telefones celulares), aplico a causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. reduzindo a pena-base fixada em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 dias-multa. 
    Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias fixaram o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo com base na expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas (97,7g de cocaína e 140,8g de maconha), além de praticarem o tráfico de drogas como meio de vida, o que ficou evidenciado pela apreensão de cadernos e fichas com anotações do tráfico, petrechos para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes. 
    Portanto, não comporta reparo a fixação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em 1/6, porquanto aplicado dentro dos parâmetros legais, de forma razoável e proporcional, com base em fundamentação concreta e idônea, a qual seria suficiente, inclusive, para refutar o benefício. 
    Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: 
    (…).
    No que toca ao regime prisional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, assentou que inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    No caso, segue a motivação constante da sentença condenatória, a qual foi corroborada pelo Tribunal a quo, para o estabelecimento do regime inicial fechado (e-STJ fl. 53): 
    De resto, os réus cumprirão as penas cominadas em regime inicial fechado, único compatível com o crime cometido, equiparado a hediondo, e com a gravidade da conduta do acusado relatada na inicial acusatória, reiterando este Magistrado na íntegra o que foi acima discorrido sobre as circunstâncias do delito e sobre as personalidades dos acusados. 
    Dessa forma, extrai-se que o regime inicial fechado possui lastro na expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas – 97,7g de cocaína e 140,8g de maconha –, sopesadas na terceira fase da dosimetria, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    A propósito: 
    (…).
    Assim, na espécie, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena, com a fixação do regime menos gravoso.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora